Tribunal: TJBA
Processo: 0002331-52.2002.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002331-52.2002.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DO ROSARIO BORGES

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, JUVENILDO DA COSTA MOREIRA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Execução e embargos
à execução. Contrato de seguro de vida e acidentes pessoais com cobertura por invalidez. Exequibilidade do título sob a égide do
CPC
/1973,
antes da Lei 11.382/2006
. Recusa injustificada da seguradora e enriquecimento sem causa. Recurso provido.

I. Caso em análise

1.Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo e declarando nula a execução fundada em contrato de seguro com cobertura para invalidez. O recurso defende a exequibilidade da apólice contratada em 2002, pleiteando o prosseguimento da execução e a condenação ao pagamento da indenização securitária por invalidez, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a apólice de seguro de vida e acidentes pessoais com cobertura para invalidez, ajuizada em 2002, constitui título executivo extrajudicial à luz da legislação vigente à época; (ii) estabelecer se a recusa da seguradora em cumprir a obrigação configura descumprimento contratual e autoriza a condenação ao pagamento da indenização prevista na apólice.

III. Razões de decidir

3. O art. 585, III, do CPC/1973, em sua redação anterior à Lei 11.382/2006, conferia natureza de título executivo extrajudicial às apólices de seguro de vida e de acidentes pessoais de que resultasse morte ou incapacidade, o que assegura a exequibilidade do contrato firmado e executado em 2002.

4. A alteração legislativa de 2006 não pode retroagir para retirar eficácia de título executivo formado sob a égide da norma anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, garantidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

5. O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente no momento da constituição do título, sendo inaplicável ao caso a jurisprudência fundada na lei posterior que restringiu a executividade das apólices.

6. Demonstrada a incapacidade permanente do apelante por aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS após perícia oficial, cabe à seguradora o ônus de comprovar eventual exclusão de cobertura, o que não ocorreu.

7. A recusa da seguradora em cumprir a obrigação, apesar do recebimento contínuo dos prêmios, viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e caracteriza enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

8. A indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ, e acrescida de juros de mora a partir da citação, em razão da natureza contratual da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
reformada
. Recurso de apelação
provido
para reconhecer a exequibilidade do contrato de seguro com cobertura para invalidez, determinar o prosseguimento da execução e condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização prevista na apólice, acrescida de correção monetária desde a contratação (Súmula 632/STJ) e juros moratórios a partir da citação, invertendo-se o ônus da sucumbência, com custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0002331-52.2002.8.05.0039
, em que é apelante
CARLOS DO ROSARIO BORGES
e apelado(a)
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.